Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-50.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001157-50.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE ADAIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 003.893.611-94 (APELANTE), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), DOUGLAS VINICIUS MARTINS TEODORO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO – NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PEDIDO SUCESSIVO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE DESAUTORIZA O RECONHECIMENTO DESTA TESE DEFENSIVA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CONDENAÇÃO PELOS JURADOS QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se dissocia completamente das provas colhidas durante a instrução. Não é nula a decisão dos jurados quando uma das teses apresentadas pela acusação ou defesa, plausível, é acolhida em detrimento da outra.

Tendo os jurados tomado conhecimento o motivo do crime, e concluindo que esta motivação é fútil, com fulcro no princípio da íntima convicção, e ante a falta de demonstração de que tal decisão se encontra manifestamente divorciada das provas produzidas, deve ser conservada.

Ademais, verifica-se que a defesa, ao contrário do órgão acusatório, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, a propósito:

Quanto a redução da pena-base para seu mínimo legal, havendo circunstâncias judiciais negativas ao apelante, torna-se inviável sua diminuição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Adair Pereira de Oliveira
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1157-50.2010.8.11.0042, que condenou
José Adair Pereira de Oliveira
pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal, a cumprir a pena de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
(sentença – ID 7322164).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (ID 7322166/7724617).

Em suas razões, o apelante José Adair Pereira de Oliveira pugnou pela anulação da decisão do Tribunal do Júri, alegando que foi manifestamente contrária às provas dos autos, pedindo novo julgamento, além disso, não sendo o entendimento dessa Colenda Câmara, que no tocante a dosimetria da pena, seja reduzido o quantum imposto de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses, para a pena mínima prevista para o caso, em nome do Princípio da Humanização da Pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo d. Juízo de instância de piso (ID 12647472).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (ID 13943963)

“
SUMÁRIO
: Recurso de Apelação – Acusado condenado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, à pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado – Irresignação defensiva – Requer que o apelante seja submetido a novo julgamento perante o tribunal do júri, sob o argumento de que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil e a fixação da pena-base no mínimo legal – Pleitos improcedentes – Depoimento de testemunhas – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Motivo Fútil – Acusado que matou a vítima por esta ter furtado sua bicicleta – Princípio da soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) – Dosimetria – Pena devidamente aplicada – Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando presente ao menos uma circunstância judicial desfavorável –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como exposto, o apelante busca a reforma da sentença requerendo a anulação da decisão do Tribunal do Júri, alegando que foi manifestamente contrária às provas dos autos, pedindo novo julgamento, além disso, não sendo o entendimento dessa Colenda Câmara, que no tocante a dosimetria da pena, seja reduzido o quantum imposto de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses, para a pena mínima prevista para o caso, em nome do Princípio da Humanização da Pena.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 7321994)

“[...] No dia 17 de novembro de 2009, por volta das 13h55min, na Av. Sinop, no 809, bairro Parque Amperco, nas proximidades do Bar do Antônio, nesta Capital, o denunciado José Adair Pereira de Oliveira, por motivo fútil, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida) efetuou disparos contra a vítima Douglas Vinicius Martins Teodoro (21 anos), provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls, 34/39 do IP, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta nos autos, que na data dos fatos, por volta das 11h00, o denunciado, adentrou no quintal da testemunha Danilo Silvestre, ora conhecido da vítima, foi até o cômodo em que a vítima dormia, com o intuito de verificar se esta se encontrava no local. Após arrombar a porta e se certificar de que a vítima não estava em casa, o denunciado indagou à Danilo o paradeiro da vítima, sendo então questionado pela testemunha Danilo a razão pela qual estava a procura da vítima Douglas Vinicius, ao que respondeu que Douglas havia acabado de furtar sua bicicleta e que por isso iria matá-la. Em seguida saiu da residência tomando rumo ignorado”.

Logo após, o denunciado se encontrou com a vítima no Bar do Antonio, conversou com a mesma e quando esta virou as costas, o denunciado de posse de uma espingarda calibre 20, cano serrado, a curta distância, efetuou disparo contra a vítima.

Enquanto isso, a testemunha Danilo se encontrava na residência de sua tia Rosely, tia de consideração da vítima, e comentava que o denunciado estava à procura da vítima para matá-la. Nesse momento, escutou um disparo de arma de fogo, e, ao sair, avistou o denunciado saindo do quintal do Bar do Antônio com uma arma de fogo, e ao sair, avistou o denunciado saindo do quintal do Bar do Antonio com uma arma de fogo na mão, aparentando ser uma espingarda e correr para um matagal, ali próximo do referido bar.

A testemunha Rosely Silvestre Carvalho (fls. 10/11), informou que na data dos fatos estava em sua residência quando foi avisada pela vizinha Adriana que a vítima havia sido atingida por disparos de arma de fogo no bar do Dito (Bar do Antônio), localizado próximo à sua residência. Ao se dirigir para o local avistou a vítima já desfalecida, caída ao solo.

Em seguida, foi acionado o SAMU, e a vítima foi levada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O denunciado, além de confessar ser o autor do homicídio, em seu interrogatório às fls. 22-25, forneceu detalhes sobre o delito e acrescentou que “...para cometer o crime utilizou uma espingarda calibre 20, cano serrado; que no momento em que assassinou a vítima estava vestindo uma camisa de cor branca; que antes de cometer o crime contra a vítima Douglas, já tinha conhecimento que a pessoa que havia furtado sua bicicleta tinha sido Douglas”. (f. 23/24) [sic]

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado atirou nesta de maneira repentina e inesperada (pelas costas), colhendo a vítima de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa.

O crime aconteceu por motivo fútil, vez que a vítima teria furtado a bicicleta do denunciado, onde este decidiu ceifar a vida daquela, ficando demonstrada a real desproporção entre o homicídio e sua causa moral.

Diante do exposto, o denunciado
JOSÉ ADAIR PEREIRA DE OLIVEIRA
se encontra como incurso na prática do delito tipificado no artigo 121, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal [...]. (ID 73211994)

[...]

Passo a analisar.

1-

DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO

Alega a defesa que a decisão proferida pelo conselho de sentença

é contrária a prova dos autos, discorrendo que no decorrer da instrução processual não foram colhidas provas suficientes para condenação do apelante.

No entanto, sem razão.

A Constituição Federal garantiu ao Júri a soberania dos veredictos (alínea "c", XXXVIII, art. 5o) - princípio basilar que veda a reforma do mérito da decisão do Conselho de Sentença, regra.

O art. 593, III, "d" do CPP permite a análise da decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos. Por limitar a garantia constitucional da soberania dos veredictos, a interpretação do referido inciso deve ser restrita na amplitude de maneira a admitir a rescisão da decisão do Conselho de Sentença quando totalmente divorciada das provas dos autos.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que está inteiramente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer prova ou elemento informativo no processo que a suporte ou a justifique.

Cumpre esclarecer, que resta clarividente nos autos, que o conselho de sentença não agiu de forma contrária ao arcabouço probatório. Vejamos.

Observemos que a materialidade do delito encontra-se devidamente fundamentada através dos vários documentos juntados nos autos desse processo, bem como: boletim de ocorrência (fls. 10/11), certidão de óbito (fls. 17), laudo de necropsia (fls. 39/43), além de todos os depoimentos colhidos, tanto em fase policial, como em juízo.

Ademais, a autoria do delito ficou devidamente demonstrada nos autos, primeiramente pela confissão do acusado, e posteriormente pelos depoimentos das testemunhas Rosely Silvestre de Carvalho e Maria Aparecida Benedita Campos que confirmaram de forma segura que o apelante teria cometido o delito.

A testemunha
Rosely Silvestre de Carvalho
, relatou que a vítima estava caía no chão, já quase sem vida e tinha sido alvejado pelas costas. E não conhecia o apelante.

A testemunha
Maria Aparecida Benedita Campos
, relatou que recebeu uma ligação do apelante, dizendo que iria fugir por ter cometido o homicídio e que o motivo seria que a vítima teria roubado a bicicleta do mesmo.

Como se percebe, a decisão dos jurados acolheu a tese da acusação, plausível, em detrimento da tese da defesa. As provas reunidas em juízo e em plenário sob o contraditório e a ampla defesa permitiram que o Conselho de Sentença optasse por uma das teses apresentadas e condenasse o réu pelo homicídio qualificado.

Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. ”

Por isso, deve-se entender como decisão manifestamente contrária aquela que não tem apoio em qualquer prova e que é proferida de maneira absolutamente diversa do que indicam os elementos colhidos no processo. Vale dizer, não se considera decisão contrária à evidência dos autos a que encontra respaldo em alguns elementos evidenciados pela prova.

Assim, a versão adotada pelos jurados não está dissociada das provas colhidas no feito, mas, pelo contrário, encontra respaldo fático e jurídico suficiente para a manutenção do decreto condenatório. E muito embora possa ter ocorrido desentendimentos entre o réu e a vítima, certo é que a tese de legítima defesa restou muito fragilizada em face das demais provas, sendo até mesmo desproporcional o meio utilizado em resposta ao início de suposta ameaça de agressão.

Nesse sentido:

(...)1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. No âmbito do Tribunal do Júri, após a reforma do Código de Processo Penal, a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário (HC 161.710/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015). (...) (REsp 1777873/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

APELAÇÃO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. LESÕES CORPORAIS LEVES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS. DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS.
1. Nulidade posterior à pronúncia. Segundo dispõe o
artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal
, as nulidades
do julgamento em plenário devem ser suscitadas logo depois de ocorrerem. No caso concreto, a nulidade referente aos questionamentos realizados pelos senhores jurados diretamente às testemunhas e ao réu não foi consignada em ata, e não identificado vício de natureza absoluta no julgamento, opera-se a preclusão da nulidade aventada nas razões. Nulidade não verificada. 2. São
manifestamente
contrárias à prova dos
autos as decisões
do
júri que não encontram nenhum respaldo no contexto probatório. Em respeito à soberania dos veredictos
do
Tribunal
do
Júri, a interpretação da expressão
manifestamente deve ser restritiva, limitada às hipóteses de absoluto descompasso entre o decidido e o comprovado. No caso dos
autos, presentes duas versões igualmente viáveis, pois amparadas em segmentos probatórios dos
autos, a opção dos jurados não merece reparos, inclusive quanto ao crime conexo. A dinâmica
do fato, como narrada pela ofendida das lesões corporais leves e pelas testemunhas oculares, corrobora a tese acusatória e autoriza o juízo condenatório proferido pelos jurados. A tese de legítima defesa restou muito fragilizada em face das demais
provas aportadas aos
autos. Negativa de autoria
do crime conexo de lesões corporais leves confrontada pela ofendida
do referido fato e de pelo relato de ao menos uma testemunha ocular. Juízo condenatório mantido. APELO DESPROVIDO.
(TJRS; APL 0289376-42.2019.8.21.7000; Proc 70083174672; Bagé; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes; Julg. 05/12/2019; DJERS 19/12/2019)

Deste modo, diante de todas as provas juntadas e analisadas minuciosamente por esse Julgador, podemos afirmar sem qualquer resquício de dúvida que o apelante José Adair Pereira de Oliveira cometeu o crime de homicídio qualificado, ficando confirmadas a materialidade e autoria do delito.

No tocante a tese de anulação do julgamento, não merece prosperar, pois, os jurados apenas optaram por uma das versões apresentadas, sendo que deve ser mantida, levando em consideração a soberania do Júri.

Ainda ressaltamos que as decisões proferidas pelo Tribunal Popular são protegidas pelo princípio da soberania dos Veredictos, ou seja, a decisão do Júri é soberana, ainda mais quando é decidida de acordo com todo o exposto em plenário, optando pela via mais convincente.

Em casos semelhantes, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES - PRETENDIDA REFORMA DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - INOCORRÊNCIA - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISUM FUNDADO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS - SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI - APELO DESPROVIDO Emergindo dos autos duas versões distintas para os fatos ocorridos - negativa de autoria e homicídio doloso,
o Conselho de Sentença optou por uma das teses, não sendo lícito a esta colenda Turma reiterar a discussão, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
(Ap 24674/2008, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2010, Publicado no DJE 06/05/2010)

(TJ-MT - APL: 00246748420088110000 24674/2008, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 28/04/2010, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2010)

Quanto ao pleito de redução a pena-base para o mínimo legal, do mesmo modo, não merece reparos. Explico.

A defesa alega que quando o homicídio vem precedido de animosidade e atritos entre o réu e a vítima, deve ser afastada.

Quanto a exclusão da qualificadora de motivo fútil, razão também não o assiste.

Impende ressaltar que é assente na doutrina e na jurisprudência que o reconhecimento ou não das qualificadoras do crime submete-se comunica-se com a soberania do Júri Popular. Em razão disso, as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente caso.

Em relação ao motivo fútil, na lição de Rogério Greco, “
é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente. ”
(in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II. - 10.ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 155).

Verifica-se que o Tribunal do Júri ao condenar o apelante pela prática de homicídio, reconheceu também a incidência das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa a defesa da vítima.

Segundo restou apurado e, conforme as provas acima expostas, apresentada aos jurados, de que o crime foi motivado pelo fato da vítima ter supostamente furtado sua bicicleta.

Logo, tendo os jurados tomado conhecimento de que este foi o motivo do crime, e concluindo que esta motivação é fútil, com fulcro no princípio da íntima convicção, e ante a falta de demonstração de que tal decisão se encontra manifestamente divorciada das provas produzidas, deve ser conservada.

Ademais, verifica-se que a defesa, ao contrário do órgão acusatório, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, a propósito:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Assim, tendo o corpo de jurados, entendido e concluindo que a ação do apelante agiu por motivo fútil, não se pode dizer que a qualificadora em comento encontra-se absolutamente dissociada das provas dos autos.

Desse modo, desprovejo o recurso do apelante.

2-

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Por conseguinte, e partindo da penalização estabelecida na origem, passo a realizar ponderações em relação a pena aplicada ao apelante
JOSÉ ADAIR PEREIRA DE OLIVEIRA.

A defesa do sentenciado pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

Vejamos o que dispõe o art. 68, parágrafo único do Código Penal:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Desse modo, havendo circunstâncias judiciais negativas ao apelante, não há que se falar em reduzir a pena-base para o mínimo legal.

Neste ponto, acertada foi a decisão do Juízo de origem, pois foi devidamente fundamentada na culpabilidade, aproximou-se do mínimo legal, e ainda reconhecida a atenuante de confissão espontânea.

As circunstâncias judiciais, embora possua algumas circunstâncias favoráveis, no tocante ao
modus operandi
e a reprovabilidade da conduta delituosa praticada, implicam no aumento da pena-base, pois a demonstrou a nítida vontade do apelante em assassinar o indivíduo de forma brutal.

Discorre o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. COMUNICAÇÃO DA QUALIFICADORA DE PROMESSA DE PAGA AO AUTOR INTELECTUAL DO DELITO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FALTA DE ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. FUNDAMENTOS INATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA SANÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada faz incidir, no ponto, a Súmula 182/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP (HC 217.865/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016). 3. No homicídio mercenário, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa é elementar do tipo qualificado, comunicando-se ao mandante do delito. 4
. Mostra-se legítimo o aumento da pena-base pelas vetoriais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do delito, na medida em que fundamentadas em elementos que extrapolam o tipo penal imputado, demonstrando, assim, especial reprovabilidade da conduta.
5. O erro material que não se admite corrigir é aquele de decisão certa, ainda que ilógica. A ausência de dúvida, como na espécie em que estabelece o magistrado a pena-base certa, base inclusive para o cálculo seguinte da pena provisória, não permite discutir o quantum fixado ou discutir direito a decisão errônea. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1681816 GOS 2017/0160836-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

No tocante ao regime inicial do cumprimento de pena, devido a existência de circunstancias judiciais desfavoráveis, tendo sua conduta se encaixado em extrema gravidade, não há o que se falar em alteração do regime FECHADO.

Por fim, esclarecidas todas as argumentações acima explanadas, o MM. Juiz de Origem procedeu de forma correta em sua r. sentença, não havendo motivos para a alteração da
decisium
de fls. 354/356.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

IMPROVEJO
ao apelo interposto por
JOSÉ ADAIR PEREIRA DE OLIVEIRA,
diante de toda argumentação acima exposta, mantendo inalterada toda a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020